Tribunal: TJES
Processo: 5036679-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036679-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA EMBARCACOES PORTUARIAS LTDA

APELADO: BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE MARÍTIMO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. COMPLEXIDADE FÁTICA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL MARÍRIMO QUE PODE SER CONTRADITADA NA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Vitória Embarcações Portuárias Eireli-ME contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES que, em ação indenizatória movida em face de Brasbunker Participações S/A, julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), referentes ao valor da embarcação “Oceano I” que naufragou, e de indenização por lucros cessantes. O juízo de origem indeferiu a produção de provas pleiteadas pelas partes (oral, pericial e documental complementar) e proferiu julgamento antecipado, fundamentando-se nas conclusões do Tribunal Marítimo quanto à culpa do comandante, tido como preposto da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a supressão da fase instrutória, com julgamento antecipado da lide, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as conclusões do Tribunal Marítimo possuem força probatória absoluta a ponto de afastar a necessidade de dilação probatória em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando não houver controvérsia fática ou necessidade de dilação probatória, conforme o art. 355 do CPC.

4. O magistrado é destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas deve motivar adequadamente a decisão, em observância aos arts. 93, IX, da CF/88 e 489, § 1º, do CPC.

5. As conclusões do Tribunal Marítimo têm valor probatório relevante (art. 18 da Lei nº 2.180/1954), mas não possuem presunção absoluta, sendo suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. A controvérsia fática envolve definir quem efetivamente contratou e era responsável pela tripulação, ponto central para atribuição de responsabilidade civil, o que demanda produção de prova oral e documental.

7. A supressão da fase instrutória, em demanda de alta complexidade fática, configurou cerceamento de defesa e violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), ensejando nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não houver controvérsia fática relevante nem necessidade de dilação probatória. 2. As conclusões do Tribunal Marítimo têm valor probatório relevante, mas não vinculam de forma absoluta o Poder Judiciário, sendo possível a produção de prova em contrário. 3. A supressão da fase instrutória em demandas complexas configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Vitória Embarcações Portuárias Eireli-ME
contra a r. sentença (ID 15320655) proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação indenizatória
proposta pela recorrente em desfavor de
Brasbunker Participações S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente no pagamento de indenização por danos materiais, por danos emergentes na quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente ao valor da embarcação “Oceano I”, que naufragou, e por lucros cessantes em virtude das perdas e danos.

Depreende-se do caderno processual que a pessoa jurídica Vitória Embarcações Portuárias Eireli-ME, ora apelante, alega que celebrou contrato de locação verbal de sua embarcação junto à pessoa jurídica Brasbunker Participações S/A, ora apelada. Segundo a recorrente, a recorrida seria integralmente responsável pela operação, incluindo a contratação da tripulação e a obtenção de autorizações, e, por isso, seria a responsável pelo naufrágio da embarcação “Oceano I”, ocorrido em 1º de novembro de 2020, devido a negligência e imprudência do mestre da embarcação, que seria preposto da apelada.

Com base nesses fatos, a apelante ajuizou ação ordinária buscando a condenação da apelada ao pagamento de indenização no montante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), correspondente ao valor de sua embarcação “Oceano I”, que naufragou, e de indenização por perdas e danos, a ser apurada em posterior fase de liquidação.

Em contestação, além das questões preliminares, a apelada negou a existência de qualquer relação contratual junto à apelante, visto que a contratação da tripulação, incluindo o comandante, teria sido de exclusiva responsabilidade da recorrente, o que teria sido confessado pelo proprietário desta perante a Capitania dos Portos, sendo que a causa do naufrágio decorre de culpa dos prepostos da própria apelante, conforme apurado pelo Tribunal Marítimo, o que afastaria o nexo de causalidade e o consequente dever de indenizar.

Após a apresentação de réplica pela apelante, o juízo
a
quo, na forma do art. 357, § 3º, do CPC
1
, intimou as partes litigantes para auxiliarem na elaboração da decisão saneadora e indicassem as provas que pretendiam produzir (ID 15320648), tendo ambas as pessoas jurídicas enumerado todas as provas que reputavam necessárias para elucidar o feito, inclusive explicitando os motivos pelos quais seria imprescindíveis (ID’s 15320649 e 15320653), dentre as quais havia prova pericial, testemunhal, depoimento pessoal e documental suplementar. Entretanto,
surpreendentemente
, o juízo
a quo
asseverou
“
não haver necessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, eis que a questão controvertida é, em parte, exclusivamente de direito, e, por outro lado, insuscetível de dilação útil”
, e, assim, proferiu a sentença objurgada, por meio de julgamento antecipado da lide, rechaçando a pretensão autoral, adotando como premissa fática principal a conclusão do Tribunal Marítimo sobre os fatos controvertidos, o qual possuiria relevante valor probatório (art. 18 da Lei nº 2.180/54), e teria concluído que a culpa pelo acidente foi do comandante, que era preposto da própria autora, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela demandante.

A controvérsia recursal cinge-se, precipuamente, à análise da preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
(arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF/88), em razão do julgamento antecipado do feito sem a oportunidade da produção de provas (oral, pericial e documental complementar) tempestivamente requeridas pela parte autora, ora apelante, as quais, segundo alega, seriam imprescindíveis para o deslinde da controvérsia fática.

A apelante sustenta que o indeferimento tácito da instrução probatória e a fundamentação da sentença objurgada, baseada quase que exclusivamente nas conclusões do Tribunal Marítimo, violaram os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República,
o que lhe assiste razão
.

O julgamento antecipado do mérito é medida processual prevista no art. 355 do Código de Processo Civil, cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova. A aplicação do dispositivo, contudo, exige do julgador a convicção, devidamente fundamentada, de que o acervo probatório já constante dos autos é suficiente para a formação de seu convencimento e para a resolução justa da controvérsia.

O princípio da persuasão racional, consagrado pelo direito processual pátrio, apregoa que o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo,
desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento
, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Assim, o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, se reputar desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, possui a faculdade de recusá-las, desde que o faça de maneira fundamentada.

Nessa linha, reiteradamente tem deliberado o
Superior Tribunal de Justiça
que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(AgRg no HC n. 947.841/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024, STJ).

Acontece que, na hipótese, a demanda envolve matéria fática de notória complexidade: a apuração de responsabilidade civil decorrente de um acidente marítimo – o naufrágio da embarcação “Oceano I”. O ponto nevrálgico da controvérsia fática reside em definir quem efetivamente contratou e era responsável pela tripulação que operava a embarcação no momento do sinistro, fato do qual emanam as responsabilidades subsequentes.

A autora apelante alega que a responsabilidade era da ré apelada, enquanto esta imputa àquela a contratação e a culpa pelo evento danoso. Diante do despacho saneador de ID 42938741, a autora apelante, tempestivamente, especificou as provas que pretendia produzir (ID 43731880), incluindo a
prova pericial
para aferir o valor da embarcação e, crucialmente, as
prova
s documental complementar e

oral (
testemunhal
e depoimento pessoal)
para
“ratificar que foi o funcionário da Requerida o único responsável pelo ACIDENTE, bem como ratificar que foi ele quem fez as manobras indevidas, bem como que toda a contratação da tripulação fora feita pelo REQUERIDO”
.

O juízo
a quo
, contudo, procedeu ao julgamento antecipado da lide, consignando ser desnecessária a produção de outras provas, pois as conclusões do Tribunal Marítimo, que
“têm valor probatório e se presumem certas”
, seriam suficientes. Fundamentou a improcedência do pedido no fato de que o representante legal da autora teria confessado, perante o órgão administrativo, ter contratado a tripulação.

Embora seja inegável o valor probatório das decisões do Tribunal Marítimo, conforme dispõe o art. 18 da Lei nº 2.180/1954
2
, tal presunção de certeza é relativa (
juris tantum
), admitindo reexame e prova em contrário perante o Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). O processo e julgamento dos fatos pelo Tribunal Marítimo é um relevante e importante instrumento de prova, entretanto isto não pode obstar o direito de a autora apelante comprovar a sua versão dos fatos perante o Poder Judiciário, especialmente quando a questão litigiosa envolve a matéria fática dos contornos em que ocorreu o acidente marítimo.

Nesse sentido, tem orientado o
Superior Tribunal de Justiça
que as conclusões estabelecidas pelo Tribunal Marítimo são suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário, ao deliberar que
“a decisão monocrática combatida está de acordo com a jurisprudência desta Casa Superior, no sentido de que cabe ao Poder Judiciário verificar o acerto ou não das decisões do Tribunal Marítimo, cabendo sim reexame judicial, ainda que tenha que considerar o que fora decidido em âmbito administrativo como dotado de valor probatório”
(AgInt no REsp n. 1.456.206/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024, STJ), que
“As conclusões estabelecidas pelo Tribunal Marítimo são suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário, ainda que a decisão proferida pelo órgão administrativo, no que se refere à matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação, tenha valor probatório”
(REsp 811.769/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 12/03/2010, STJ) e que
“As decisões do Tribunal Marítimo podem ser revistas pelo Poder Judiciário; quando fundadas em perícia técnica, todavia, elas só não subsistirão se esta for cabalmente contrariada pela prova judicial”
(REsp 38.082/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJU de 04/10/1999, STJ).

Ao suprimir a fase instrutória, o magistrado de primeiro grau impediu a apelante de exercer seu direito fundamental de produzir as provas que entendia pertinentes para contrapor os elementos colhidos na esfera administrativa e para demonstrar a veracidade de suas alegações, em clara ofensa ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e ao art. 369 do Código de Processo Civil.

Se a conclusão do Tribunal Marítimo não é definitiva, podendo ser contraditada na via judicial, a produção probatória requerida pela autora apelante se revela fundamental para a elucidação desta demanda, descortinando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, especialmente por não ter o juízo
a quo
explicitado adequadamente o porquê do indeferimento das provas requeridas pela recorrente, em flagrante violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489 do CPC).

O julgador limitou-se a afirmar a suficiência da prova documental, sem, contudo, enfrentar especificamente as razões pelas quais a prova oral e pericial, requeridas pela autora apelante, seriam inúteis ou protelatórias para o deslinde da controvérsia. A fundamentação genérica não satisfaz a exigência constitucional e legal (art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC), especialmente quando resulta na supressão do direito à prova.

A fundamentação utilizada pelo magistrado a quo para realizar o julgamento antecipado da lide com base na premissa de que a controvérsia versaria sobre questão “basicamente” de direito e que as provas até então produzidas eram suficientes, com a devida vênia, mostra-se equivocada diante da natureza e da magnitude dos fatos e direitos postos em discussão. Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, de maneira abrupta, frustrou a legítima expectativa da autora apelante e impediu a devida instrução.

Ao julgar antecipadamente o feito, o magistrado de primeiro grau tolheu da autora apelante, e, também, da requerida apelada, a qual também requereu a produção de provas, a oportunidade de instruir o processo com elementos que poderiam, em tese, influenciar seu convencimento e demonstrar a responsabilidade pelo acidente marítimo. Tal conduta, configura nítido cerceamento de defesa e viola o dever de cooperação que deve pautar a relação entre as partes e o juiz na construção de uma decisão justa (art. 6º do CPC).

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já teve oportunidade de reconhecer que o julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de dilação probatória para a elucidação de pontos fáticos controvertidos, especialmente em demandas complexas, caracteriza cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento do direito defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais, considerando a complexidade dos aspectos fáticos e a relação jurídica entre as partes. 2. No caso dos autos, o julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas orais, configurou cerceamento de defesa, dada a complexidade dos fatos e a informalidade do terceiro pacto celebrado entre as partes (contrato oral). 3. Precedentes desta Corte reconhecem a necessidade de dilação probatória em casos de complexidade fática similar. 4. Necessário retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.
Recurso especial provido. (REsp n. 2.154.465/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024, STJ).

Os egrégios Tribunais pátrios caminham no mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
- De acordo com o princípio da ampla defesa e do contraditório, deve ser disponibilizado às partes os meios para provar as alegações apresentadas nos autos do processo, para o esclarecimento de questões controvertidas. - Considerada a complexidade da demanda e não oportunizada às partes pelo juízo de primeiro grau a realização de audiência e instrução para produzir as provas requeridas, culminando com julgamento antecipado do mérito, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente nulidade do processo é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.422040-6/001, Relator(a): Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 15/05/2025, publicação da súmula em 16/05/2025).

Na esfera do direito probatório, os postulados do contraditório e da ampla defesa se manifestam justamente na oportunidade que os litigantes têm de requerer a produção de provas e de participar de sua realização, assim como de se pronunciar a respeito de seu resultado, de forma que há cerceamento de defesa quando a sentença é proferida sem que uma das partes contendoras tenha a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir e há chance destes elementos interferirem no convencimento do julgador.

É inquestionável, portanto, que o julgamento antecipado da lide, ao suprimir a fase instrutória em uma demanda de inegável complexidade fática, configurou manifesto cerceamento de defesa, até porque a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
para justificar a improcedência da pretensão autoral foi baseada quase que exclusivamente na conclusão do Tribunal Marítimo que a recorrente justamente pretende produzir provas para contraditar, impondo-se a anulação da sentença para que o processo retome seu curso regular, com a devida delimitação dos pontos controvertidos e a abertura de oportunidade para a produção das provas pertinentes.

É importante ressaltar, antes de concluir, que, além da constatação do vício de procedimento – emprego indevido do julgamento antecipado da lide –, constata-se que houve manifesto prejuízo à autora apelante com a falta de oportunidade para requerer a produção de prova, visto que foi proferida sentença de improcedência de sua pretensão, o que
torna o processo nulo desde a prolação da sentença
objurgada
.

Portanto, a sentença hostilizada é nula por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa, tendo em vista que o juízo
a quo
não explicitou adequadamente o porquê do julgamento antecipado da lide sem permitir a produção probatória requerida pela autora, a qual aparentemente é relevante para o deslinde da controvérsia.

Ante tais considerações,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura da fase de instrução probatória, a fim de que sejam produzidas as provas requeridas e consideradas pertinentes ao julgamento da causa.

É como voto.

1
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...). § 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

2
Art. 18. As decisões do Tribunal Marítimo quanto à matéria técnica referente aos acidentes e fatos da navegação têm valor probatório e se presumem certas, sendo porém suscetíveis de reexame pelo Poder Judiciário. (Redação dada pela Lei nº 9.578, de 1997)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez